Tribunal: TJDFT
Processo: 0716776-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716776-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CAROLINA PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pro COOPERFORTE, COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, ora agravada, em desfavor da agravante. Após a interposição do agravo e parcialmente concedida a tutela de urgência postulada, as partes realizaram acordo pelo qual a devedora quitou o débito amigavelmente e o credor requereu a extinção da execução (IDs Orig 129040284/285). Decido. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que as partes manifestaram inequívoca pretensão de por um fim ao feito executivo mediante acordo de pagamento do débito, tendo a credora requerido sua homologação, com a extinção da execução, ensejando assim a modificação do contexto fático-jurídico que levou a penhora discutida no vertente agravo e, via de consequência, a perda superveniente do interesse recursal. Como consequência, tem-se que o agravo restou prejudicado ante a falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Portanto, cumpre a esta relatoria não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Assim, não mais persistindo o objeto da irresignação apresentado neste feito, resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Fica revogada a liminar deferida por esta instância revisional (ID 35667304). Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator